Tribunal: TJBA
Processo: 0505613-85.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505613-85.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO APELADO: TIARA RODRIGUES OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE ITABUNA. ESTADO DA BAHIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE-BA PELO ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO. ENTES DISTINTOS. ENTENDIMENTO STJ. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1-Trata-se de Juízo de Retratação na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer sob nº 0505613-85.2017.8.05.0113 ajuizada por TIARA RODRIGUES OLIVEIRA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE ITABUNA, objetivando a condenação dos demandados ao fornecimento da medicação CLEXANE 40MG/DIA durante a gravidez, conforme relatório médico, à parte autora. 2- A questão devolvida a esta Egrégia Câmara Cível, através da retratação em Recurso Especial, trata, na análise quanto à possibilidade de condenação do Município de Itabuna e o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, representante processual da autora. 3-Conforme o teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence. Convém ressaltar, ainda, que sobre a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando litiga em desfavor do ente ao qual encontra-se vinculada, está sob análise do Tema n° 1.002, no Supremo Tribunal Federal, Por esta razão, o entendimento da Súmula n° 421 do STJ é o que se impõe. Desse modo, o Estado da Bahia não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. 4-Neste caso, no polo passivo da demanda, temos, ainda, a presença do Município de ITABUNA/BA, o que afasta o fundamento da impossibilidade de pagamento nos termos trazidos nos julgados, dentre os quais, a confusão patrimonial entre as partes. 5-Em juízo de retratação, VOTO no sentido de REFORMAR parcialmente o Acórdão recorrido para DAR PROVIMENTO parcial ao recurso de Embargos de Declaração interposto pela Defensoria Pública. Por esta razão, reforma-se parcialmente a sentença, condenando apenas o Município de Itabuna a pagar honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$1.000,00 (hum mil reais), nos termos da fundamentação supra. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505613-85.2017.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/BA, sendo Recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Recorridos ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Juízo de Retratação, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU CONVOCADO – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA cv